Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Roubo. Provas. Desclassificação para furto. Confissão espontânea. Multirreincidência.

1 - Provado pelas declarações da vítima e de testemunha que presenciou o crime que o réu utilizou faca para ameaçar a vítima e subtrair seu aparelho celular, não se desclassifica o crime de roubo para furto nem se afasta a qualificadora do emprego de arma branca.

2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento de pena.

3 - Apelação não provida.